Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RÉU REVEL. DEFESA APRESENTADA POR OCASIÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu/recorrente interpôs o presente Recurso Inominado para reformar a sentença que o condenou a devolver à autora/recorrida o valor de R$16.327,14 (dezesseis mil, trezentos e vinte e sete reais e catorze centavos) em razão da cobrança de taxa de seguro presente no contrato de consignação firmado entre as partes.

3. Em razões recursais, defende o recorrente que a revelia não induz presunção absoluta das alegações contidas na petição inicial. Afirma que no contrato firmado entre as partes há clara menção acerca da faculdade de contratação do seguro prestamista, bem como que essa contratação é feita em laudas apartadas da cédula de crédito. Registra que o termo “não negociável” significa que aquele documento é cópia do original, sendo requisito exclusivo das cédulas de crédito bancárias. Por fim, afirma que não é cabível o cancelamento do seguro imotivadamente, o que acarretaria o vencimento antecipado da dívida.

4. A parte recorrida, em sede de contrarrazões, ressalta a revelia do recorrente e a manutenção de seus efeitos, bem como impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

5. No caso, vê-se que foi decretada a revelia do recorrente. É certo que o réu revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, não sendo possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida.

6. Incabível, ainda, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, de modo que somente é possível ao réu revel, nesta fase recursal, trazer para discussão questões de ordem púbica e de direito não acobertadas pela preclusão.

7. Nesse toar, note-se que os argumentos do recorrente quanto à previsão contratual do seguro, bem como o cabimento de sua cobrança são matérias de fato que não podem ser apreciadas nesta fase recursal, caracterizando, inclusive, supressão de instância, o que é inadmitido.

8. Assim, ante a ausência de questões de ordem pública, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1635131, 07235430520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

10. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.